Tribunal: TJDFT
Processo: 0741419-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741419-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: PRISCILLA FERNANDA CREMER FRANCISCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Resolução n. 3.954/2011 do Bacen foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente, consoante o art. 2o do ato normativo. 2. Verificado que, ao tempo do contrato de encomenda de moeda estrangeira para entrega futura, a corretora mantinha contrato com a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a corretora garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidária pelos prejuízos causados ao consumidor. 3. As informações prestadas pelo Banco Central do Brasil demonstram que o vínculo entre a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda vigorou de 02.10.2012 a 22.01.2020, período que compreende operação realizada pela consumidora. 4. O acordo celebrado para pagamento da dívida, sem intuito de novar, mas apenas de reconhecer o crédito e facilitar o pagamento, não constitui novação. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome próprio e em benefício próprio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) É incontroverso que a avença entabulada não foi honrada pela agência de câmbio, assim como restou comprovado que, há época da contratação, a referida agência atuava como correspondente cambial da corretora B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, consoante instrumento anexado aos autos (id. 40585098). Aliás, essa informação foi confirmada pelo Banco Central no documento reproduzido pela própria apelada (id. 40585097), com o seguinte teor: "O vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ16.745.130) com a B&amp;T Corretora de Câmbio (CNPJ 73.622.748) se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020". Nesse contexto, o contrato de prestação de serviço de correspondente celebrado entre a apelada B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (id. 40585098, p. 2 e 5) prevê expressamente a responsabilidade da corretora pelas operações realizadas por meio da correspondente (...) Como visto, o contrato de encomenda de moeda estrangeira teve início em 28.11.2019, ou seja, dentro do período de vigência do contrato de correspondência, sendo, portanto, inafastável a conclusão de que a IEX recebeu os valores na qualidade de correspondente cambial da apelada. Logo, a apelada possui responsabilidade solidária em relação aos prejuízos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC e art. 2o da Resolução Bacen n. 3.954/2011). Ademais, não aproveita à apelada a exclusão de responsabilidade civil por novação. A novação é modalidade extintiva de uma obrigação pela constituição de uma nova que venha a ocupar o lugar da primitiva, sendo certo, ademais, que a novação não se presume. Com efeito, nos termos no art. 361 do Código Civil[1], que trata da novação, não havendo ânimo de novar (animus novandi), expresso ou tácito desde que inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Na espécie, as obrigações contidas na transação efetuada em 26.05.2020 (id. 40585103, p. 25-27), entre a apelante e a devedora solidária J&amp;B, não implicam extinção daquelas assumidas anteriormente, revelando-se em mero reconhecimento de crédito a favor da apelante e facilitação da forma de pagamento, o que não extingue o compromisso original, visto que somente viriam a surtir efeitos após o seu completo adimplemento. A propósito, colhe-se o teor da cláusula primeira, parágrafo terceiro, do aludido acordo, no qual fica expressamente estipulado a condição de validade do acordo firmado, inclusive para fins de se evitar a judicialização do imbróglio: o efetivo pagamento da dívida (id. 40585103, p. 26)” (ID 44789498). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual (contratos de compra e venda de moeda estrangeira) do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030